Tribunal: TJMT
Processo: 0010559-08.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010559-08.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GENI MARIA GONCALVES - CPF: 328.912.101-15 (APELADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), CONSORCIO FIAT - FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), CONSORCIO FIAT - FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0010559-08.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Geni Maria Gonçalves

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – COBRANÇA DE PARCELA PAGA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0010559-08.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Geni Maria Gonçalves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da ação de consignação em pagamento com indenização por dano moral,
julgou procedente o pedido da autora para declarar extinta a obrigação com relação ao débito da parcela nº. 61, bem como para condenar ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que não ficou suficientemente provada a existência dos danos alegados, restando descabida a pretensão indenizatória. Afirma que a autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de dano moral, devendo ser afastada também a pretensão reparatória.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pleiteando para que seja determinado ao apelante que proceda a baixa do gravame do veículo
sub judice
. (id. 117576484).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0010559-08.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Geni Maria Gonçalves

V O T O

Cinge-se dos autos que
Geni Maria Gonçalves moveu ação de consignação em pagamento com indenização por danos morais contra a apelante,
aduzindo
que aderiu junto à empresa ré o contrato de consórcio nº 256504, grupo n. 10278 – cota 103, para aquisição de veículo automotor. Sustenta que mesmo efetuando o pagamento em dia, recebeu notificação da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão do suposto não pagamento da parcela n.º 61, no valor de R$ 763,46 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 10.08.2014.

Afirma que a parcela encontrava-se quitada e que em razão disso entrou em contato para solucionar o imbróglio, não obtendo êxito. Assevera que a empresa bloqueou a emissão dos demais boletos, impossibilitando-a de cumpria sua obrigação de pagar as parcelas, motivo pelo qual moveu a presente ação.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido da autora para declarar extinta a obrigação com relação ao débito da parcela nº. 61, bem como para condenar ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que não ficou suficientemente provado a existência dos danos alegados, restando descabida a pretensão indenizatória. Afirma que a autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de dano moral, devendo ser afastada também a pretensão reparatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a apelante sustenta a ausência de prova do pagamento da parcela n.º 61, do contrato de consórcio n. 256504, grupo nº 10278 – cota 103, no valor de 763,46 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Ocorre, contudo, que a referida parcela foi devidamente quitada pela autora, ora apelada, no dia 11.08.2014, consoante se extrai do comprovante de pagamento - id. 117576466 - Pág. 40.

Apesar disso, a apelante promoveu a cobrança do débito e negativou o nome da autora perante os órgãos de proteção ao consumidor, mesmo havendo prova do pagamento.

Nesta trilha, irretocável o
decisium
, conforme fundamentou a d. magistrada:

“
14. No caso dos autos, verifico que o objeto da presente ação é referente ao suposto não pagamento da parcela nº 61, do contrato de consórcio nº 256504, grupo nº 10278 – cota 103, o qual seria paga em 80 (oitenta) parcelas iguais, no valor de R$ 763,46 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como depósito em juízo das demais parcelas do financiamento.

15. Em que pese a alegação da requerida, qual seja, a ausência de prova de pagamento, tenho que não merece prosperar, uma vez que,
fora devidamente quitada pela autora no dia 11/08/2014, conforme se vê em ID. 42794043 – fl. 40.

16. Com efeito, denoto que houve descumprimento contratual por parte da instituição requerida, que não poderia incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco bloquear a emissão dos novos boletos, impedindo-a de realizar os devidos pagamentos
.

(...)

21. Neste contexto,
o descumprimento contratual pela requerida, com o bloqueio da emissão dos boletos e a inserção indevida do nome da autora devem ser considerados como ato ilícito, que repercute negativamente sobre a honra e enseja a indenização por danos morais
, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.
” (Id. 117576471- negritei).

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade da cobrança, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor, considerando ilegais e abusivos.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto também de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando o tempo decorrido, as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap. 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

(RAC n. 1000351-71.2019.8.11.0045, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Quanto ao pedido formulado pela apelada em sede de contrarrazões, para que seja determinado ao Banco Apelante que proceda a baixa do gravame do veículo, esclareço que deverá ser formulado por instrumento próprio, uma vez que não foi objeto de discussão nestes autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022